Tribunal: CARF
Processo: 15504.725744/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO À TOTALIDADE DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA.
Integra o salário de contribuição o valor do plano de saúde que não é disponibilizado para a totalidade dos segurados empregados a serviço da empresa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. FORO INADEQUADO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilização funcional. O foro adequado para se questionar constitucionalidade de lei é o Poder Judiciário.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
INTIMAÇÃO AO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Far-se-á a intimação no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, a rigor do que determina o artigo 23 do Decreto 70.235/72.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, nos termos da Súmula CARF no 103.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725744/2013-60
ACÓRDÃO
2302-003.803 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA.
NECESSIDADE DE EXTENSÃO À TOTALIDADE DOS EMPREGADOS E
DIRIGENTES DA EMPRESA.
Integra o salário de contribuição o valor do plano de saúde que não é
disponibilizado para a totalidade dos segurados empregados a serviço da
empresa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. FORO INADEQUADO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilização funcional. O foro
adequado para se questionar constitucionalidade de lei é o Poder
Judiciário.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
INTIMAÇÃO AO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Far-se-á a intimação no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, a
rigor do que determina o artigo 23 do Decreto 70.235/72.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.803 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725744/2013-60
2
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, nos termos da
Súmula CARF no 103.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do Recurso de Ofício e conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo as
questões de inconstitucionalidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos de ofício voluntário interpostos contra o acórdão 12-65.629 -
11a Turma da DRJ/RJ1, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 16 de maio de 2014, que
julgou a impugnação procedente em parte, mantendo parte do crédito tributário exigido.
A empresa foi cientificada da decisão de primeira instância em 30/06/2014 (fl.
1179), tendo interposto recurso voluntário em 29/07/2014, acostado às fls. 1098 a 1177.
O lançamento trata de contribuições sociais a cargo da empresa e para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais e do trabalho – GILRAT.
1.
AUTUAÇÃO
Em 11/09/2013 o crédito tributário foi constituído de ofício. Por sua clareza e
precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira instância, às folhas 1067 a 1089, para
descrever a autuação:
Trata-se de crédito tributário lançado pela Fiscalização em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativo às contribuições a cargo da empresa e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT. O
crédito apurado, consolidado em 11/09/2013, com ciência pelo interessado em
27/09/2013
por via postal, consubstancia-se no valor originário de
R$2.819.346,23, que acrescido de juros e multa totaliza a quantia de
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.803 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725744/2013-60
3
R$5.016.266,17, e é relativo ao período de 01/2008 a 12/2008. (DEBCAD:
37.376.215-1).
Informa o Relatório Fiscal que os valores constantes da presente autuação se
referem a contribuições incidentes sobre remunerações pagas a parte dos
segurados empregados, não declaradas em GFIP, cujo fato gerador ocorreu pelo
pagamento de assistência médica não extensiva à totalidade dos empregados da
empresa.
Foi aplicada a multa mais benéfica à empresa, considerando-se o princípio da
retroatividade benigna, tendo em vista as alterações legislativas decorrentes da
edição da MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009.
Foi considerada existência de grupo econômico de fato composto pelas empresas
a seguir:
EMPRESA
CNPJ
PROSEGUR HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.
11.316.844/0001-62
TSR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
87.391.579/0001-49
PROSEGUR ADMINISTRAÇÃO DE RECEBIVEIS LTDA
25.299.785/0001-76
C T P CENTRO DE TREINAMENTO PROSEGUR LTDA
76.580.620/0001-09
PROSEGUR TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA
ELETRÔNICA E INCÊNDIOS LTDA
07.616.290/0001-41
Foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária - TSPS a fim de cientificar as
empresas do crédito tributário apurado na ação fiscal.
Consta dos autos relação discriminada de todos os segurados empregados,
discriminados por filial, não contemplados com plano de saúde, assim como
consta a relação dos segurados empregados não contemplados com plano de
saúde, sem termo de recusa apresentado.
Foi apresentada a base de cálculo do lançamento através dos Anexos III e IV,
assim como a planilha comparativa de aplicação da multa através do Anexo V.
Foi lavrada a Representação Fiscal para Fins Penais.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O contribuinte e os responsabilizados solidariamente apresentaram impugnação
tempestiva. Foram afastadas as seguintes preliminares: questionamentos relativos à
legalidade/constitucionalidade e da sujeição passiva solidária.
A decisão de piso reconheceu a decadência do período de 01/2008 a 08/2008.
No mérito, o lançamento foi mantido, inclusive em relação à alíquota SAT de 3%,
sendo afastados os seguintes questionamentos: inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança da
multa, onde restou reconhecido que a autoridade lançadora aplicou a penalidade menos severa,
considerando alterações legislativas resultantes da MP 449/2008; inconstitucionalidade e
ilegalidade da Selic. Foi negada a solicitação de perícia e foi negado o pedido para que as
notificações fossem realizadas em nome do patrono da recorrente.
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.803 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725744/2013-60
4
Assim o colegiado de piso decidiu por dar provimento parcial para a impugnação,
reconhecendo a decadência do período citado acima.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Foi interposto um único Recurso Voluntário pelas seguintes recorrentes:
EMPRESA
CNPJ
PROSEGUR BRASIL S.A. — TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
17.428.731/0001-35
PROSEGUR HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.
11.316.844/0001-62
TSR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
87.391.579/0001-49
PROSEGUR ADMINISTRAÇÃO DE RECEBIVEIS LTDA
25.299.785/0001-76
C T P CENTRO DE TREINAMENTO PROSEGUR LTDA
76.580.620/0001-09
PROSEGUR TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E INCÊNDIOS
LTDA
07.616.290/0001-41
Ao se examinar a peça recursal, verifica-se que as alegações estão distribuídas nos
seguintes tópicos:
DA NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO PARA QUE SEJAM APRECIADAS AS
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
AS VERBAS PAGAS A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RECORRENTES PELO DÉBITO
LANÇADO NO DEBCAD N° 37.376.215-1
NULIDADE DO OFÍCIO EXPEDIDO ÀS RECORRENTES POR AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. REFLEXO NOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
DA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DAS RECORRENTES PARA COMPOR O POLO
PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SE ESTABELECE ENTRE A FAZENDA
NACIONAL E A EMPREGADORA PROSEGUR BRASIL S/A — TRANSPORTADORA DE
VALORES E SEGURANÇA
DA ILEGALIDADE E DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 30, INCISO IX, DA LEI N°
8.212/91
DA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE JUROS
MORATÓRIOS PELA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO DE
CUSTÓDIA (SELIC)
Na conclusão do recurso, solicita-se a reforma da decisão de primeira instância para
reconhecer a improcedência do lançamento e a ausência de responsabilidade solidária.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
5.
RECURSO DE OFÍCIO
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.803 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725744/2013-60
5
A autoridade julgadora de primeira instância recorreu de ofício, conforme disposto
no inciso I, do art. 34 do Decreto no 70.235/1972, nos seguintes termos:
Deste ato o Presidente desta Turma RECORRE DE OFÍCIO ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tendo em vista que o resultado do julgamento
enquadra-se no art.1o da Portaria MF no 3, de 03/01/2008, DOU de 7/01/2008.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
PRELIMINAR
Trata-se de Recurso de Ofício interposto com fundamento no inciso I, do art. 34 do
Decreto no 70.235/1972. A matéria é objeto da súmula, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Vigora o limite estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023, cujo artigo
primeiro é transcrito a seguir:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Com efeito, no presente caso, o limite exonerado foi abaixo do limite de alçada
vigente, conforme se verifica no acórdão acostado às folhas 1067 a 1099. Portanto, não conheço
do Recurso de Ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO
1. PRELIMINAR
A peça recursal se inicia trazendo o questionamento a respeito da apreciação pelo
órgão julgador das alegações de inconstitucionalidade de lei. As recorrentes alegam que a
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.803 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725744/2013-60
6
ausência de apreciação de inconstitucionalidade de lei vai de encontro com o princípio
constitucional da ampla defesa.
Nesse contexto, é oportuno o exame dos artigos 98 e 99 do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023, que regulam a atividade das turmas de julgamento em relação a essa
matéria. In verbis:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Nesse mesmo sentido se apresenta a Súmula CARF no 2, a seguir transcrita;
Súmula CARF no 2
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.803 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725744/2013-60
7
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, não cabe ao órgão julgador de segunda instância afastar a aplicação
de norma que esteja com sua vigência plena. Da mesma forma, a Súmula CARF no 2, apenas
reconhece que o tribunal administrativo e seus membros não possuem competência para declarar
a inconstitucionalidade de lei.
A propósito, a atividade judicante administrativa é pautada pelos princípios
constitucionais, em especial do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, os argumentos
trazidos pelos recorrentes são apreciados pelo órgão julgador e considerados nos julgamentos.
Entretanto, o órgão julgador não está autorizado a extrapolar os limites de sua competência sob
pena de afronta à Constituição.
Por sua vez, mostra-se inócuo trazer para a esfera administrativa alegações
genéricas fundamentadas em inconstitucionalidade de norma tributária. Portanto, em harmonia
com a Constituição Federal, o foro correto para se discutir a constitucionalidade de norma
tributária é o Poder Judiciário.
Por conseguinte, está correta a decisão de piso que afastou as alegações das
recorrentes fundamentadas em inconstitucionalidades genéricas.
DA TAXA SELIC
As recorrentes alegam inconstitucionalidade e ilegalidade da atualização monetária
dos débitos por meio da taxa Selic.
O tema é pacífico no âmbito do CARF, sendo objeto de súmula vinculante, transcrita
a seguir:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conforme tratado acima, o foro correto para se discutir a constitucionalidade de lei
é o Poder Judiciário.
2. MÉRITO
As recorrentes se insurgem contra o lançamento AI no 37.376.215-1, onde são
exigidas contribuições destinadas à seguridade social, sob o fundamento de que o fato de a
assistência médica não ser concedida a todos os empregados não altera a natureza jurídica do
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.803 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725744/2013-60
8
benefício concedido aos empregados que, segundo as recorrentes, teria natureza indenizatória.
Aduz que o STF, em demanda que tratava do Vale Transporte, entendeu que as contribuições
previdenciárias não deveriam sobre ele incidir em face da ausência do caráter de contraprestação.
Aduz, ainda, que o empregador é livre para estipular os benefícios que deseja
oferecer e a quem deseja oferecer. Não sendo a assistência médica remuneração, não incide, no
caso, o Princípio da Isonomia.
Trata-se, portanto, da regra estabelecida na Lei no 8.212/1991, § 9o, alínea q, com
redação dada pela Lei no 9.528/1997, vigente à época dos fatos, a seguir transcrita:
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares
e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (grifo nosso)
O legislador ordinário excluiu das verbas que compõem o salário de contribuição o
valor da assistência médica e odontológica ofertada pela empresa aos trabalhadores. Entretanto,
tal isenção estaria condicionada ao fato de o benefício abranger todos os empregados e dirigentes
da empresa.
Extrai-se da norma em tela, o fim a ser alcançado. Qual seja, estimular as empresas
a oferecerem a todos os empregados assistência médica e odontológica. Diga-se, em harmonia
com o art. 6o da Constituição Federal que incluiu a saúde no rol dos Direitos Sociais
constitucionalmente protegidos.
Como muito bem colocado pela decisão de piso, trata-se de norma de isenção que
deve ser interpretada de forma literal, nos termos do inciso II do artigo 111 do CTN. A seguir
excerto da decisão de piso:
A lei 8.212/91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui o
seu Plano de Custeio, por sua vez conceitua o salário-de-contribuição, sobre o
qual há incidência das contribuições sociais previdenciárias, assim como prevê as
hipóteses de isenção, como segue:
Lei 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.803 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725744/2013-60
9
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares
e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Verifica-se que a norma isentiva deve ser interpretada de maneira literal, a rigor
do que determina o inciso II, artigo 111 do CTN:
CTN
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Sendo assim, a isenção prevista no artigo 28, §9o, alínea q deve ser interpretada
literalmente e aplicada criteriosamente ao caso concreto.
Em resumo, caberia à auditoria fiscal constatar se o benefício em comento era
ofertado a todos os trabalhados e de forma objetiva efetivar a subsunção do fato à norma. Nos
itens 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 e 3.2.6 do Relatório Fiscal, acostado às folhas 18 a 29, a autoridade
lançadora conclui que o benefício foi concedido apenas à parcela dos empregados, indicando a
documentação comprobatória utilizada na auditoria. A fiscalização identificou que cerca de 4.500
(quatro mil e quinhentos) empregados não eram contemplados com o plano de saúde.
A partir de uma amostra de 730 funcionários não contemplados, a fiscalização
solicitou a apresentação dos termos de recusa do plano de saúde, cujo atendimento por parte da
empresa autuada se limitou a menos de 15% da amostra. Restando, portanto, comprovada que a
assistência médica não era extensível à totalidade dos segurados. O auditor-fiscal juntou aos autos
uma relação com centenas de empregados não contemplados pelo plano de saúde, anexo I
acostados às folhas 56 e seguintes.
No item 3.2.6 é descrita a forma de apuração dos salários de contribuição
referentes ao pagamento da assistência médica não extensiva à totalidade dos segurados, bem
como é indicado o conjunto probatório utilizado, concluindo, dessa forma, que os valores
apurados representam o custo efetivo da empresa em relação ao benefício de assistência médica.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.803 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725744/2013-60
10
Faz-se necessário consignar que na peça recursal não se contesta se o benefício
teria sido ou não extensível à totalidade dos empregados. As recorrentes sustentam o recurso com
base na natureza jurídica do benefício. Alegam que o benefício não tem natureza salarial e que é
irrelevante o fato de ser concedido apenas à parcela dos empregados.
A legislação previdenciária, em harmonia com a Constituição, definiu o salário de
contribuição de forma abrangente. No §11o do art. 201 da CF/1988 o legislador constituinte
estabeleceu que “os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos
casos e na forma da lei”.
Da mesma forma dispôs a Lei no 8.212/1991, ao estabelecer que compõe o salário
de contribuição a remuneração auferida a qualquer título, nos termos do Art. 28, inciso I, a seguir
transcrito:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Esta lei expressamente relacionou, no §9o, as rubricas que não integram o salário de
contribuição. No caso da assistência médica e odontológica fornecida pela empresa aos segurados,
depreende-se que a Lei no 8.212/1991 condicionou a isenção ao fato do benefício abranger todos
os segurados. Diferentemente do que foi colocado pelos recorrentes, não há alteração da
natureza jurídica do benefício, trata-se apenas de isenção sujeita a uma condição posta pelo
legislador.
Pelo exposto, o lançamento está correto. Portanto, não tem razão as recorrentes
quando alegam ser impossível a exigência da contribuição previdenciária incidente sobre as verbas
pagas a título de assistência médica e odontológica.
DO GRUPO ECONÔMICO E DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
As recorrentes se insurgem contra a caracterização de grupo econômico dada pela
fiscalização que, por consequência, resultou na responsabilização solidária das empresas
integrantes do grupo econômico. Passa-se, inicialmente, para o exame da legislação tributária e
previdenciária sobre a matéria.
O Art. 124 do CTN dispõe sobre a solidariedade, in verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.803 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725744/2013-60
11
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.
Quanto à solidariedade relativa aos débitos de contribuições sociais, cabe verificar o
que dispõe o Art. 30, IX da Lei no 8.212, in verbis:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Com efeito, com fundamento no inciso II do Art. 124 do CTN, a lei estabeleceu que
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelas
obrigações decorrentes desta Lei.
Cabe ressaltar que o único requisito legal, estabelecido para que as empresas
respondam solidariamente, foi o de integrar o mesmo grupo econômico. Ressalta-se, ainda, que a
própria lei deu interpretação ampla para o conceito de grupo econômico. Ou seja, cabe à
autoridade lançadora demonstrar que as empresas solidárias pertencem ao mesmo grupo
econômico, independente da sua natureza. Faz-se necessário destacar, também, que as empresas
respondem solidariamente pelas obrigações previstas na Lei, não apenas pelos débitos
previdenciários.
Nesse sentido caminha a jurisprudência do CARF:
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI
TRIBUTÁRIA ORDINÁRIA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO.
A legislação tributária dispõe sobre a caracterização de grupo econômico por via
de participações de capital, nas situações em que uma ou mais empresas exerçam
a direção, o controle e a administração de outras, possibilitando a
responsabilização solidária, entre si, dessas sociedades controladas e
controladoras.
A partir do exame dos autos, denota-se o peculiar e elevado grau de controle do
capital votante das sociedades arroladas como coobrigadas, sendo possível,
dentro dos parâmetros legais mencionados, a configuração de grupo econômico
de fato.
(Acórdão 2402-011.910, sessão de 07/08/2023, relator Rodrigo Duarte Firmino)
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.803 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725744/2013-60
12
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução
de objetivos comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas
empresas, bem como de outras informações constantes dos autos, foi possível à
Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.
(CSRF 9202007.682 – 2a Turma, sessão de 26/03/2019, relatora Maria
Helena Cotta Cardozo)
Após o exame do artigo 124 do CTN, combinado com o caput e inciso IX do art. 30
da Lei no 8.212/1991, a relatora do acórdão 9202007.682, citado acima, Maria Helena Cotta
Cardozo, conclui que constatada a existência de grupo econômico, as empresas dele integrantes
respondem solidariamente pelas obrigações previdenciárias, a seguir excerto do citado acórdão:
Assim, a conjugação dos dispositivos acima destacados conduz à conclusão no
sentido de que, constatada a existência do Grupo Econômico, formal ou informal
(de fato), as empresas dele integrantes respondem solidariamente pelas
obrigações previdenciárias, independentemente de verificação acerca do
atendimento ao inciso I, do art. 124, do CTN.
No Relatório Fiscal ao tratar da sujeição passiva solidária, o auditor-fiscal relata que
a própria empresa apresentou organograma que demonstra graficamente a organização societária
do “Grupo Prosegur”, acostado à folha 399.
No item 6.6 a autoridade fiscal descreve as participações societárias existentes
entre as empresas que integram o grupo econômico, nos seguintes termos:
A empresa controladora PROSEGUR HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A. detém
99,99% das ações da TSR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A., que por sua vez
detém 99,99% das ações da autuada PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA
DE VALORES E SEGURANÇA, bem como o mesmo percentual em relação às cotas
da empresa PROSEGUR ADMINISTRAÇÃO DE RECEBÍVEIS LTDA.
A PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA, por seu
turno, detém 99% das cotas das empresas PROSEGUR ADMINISTRAÇÃO DE
RECEBÍVEIS LTDA e CTP CENTRO DE TREINAMENTO PROSEGUR LTDA.
Todas as empresas têm administradores em comum, nas pessoas dos Srs. Carlos
Eduardo Escobal, CPF 513.315.940-49, Alberto Minazzoli, CPF 054.950.527-06
e/ou José Ascânio Ferreira, CPF 277.315.616-15.
Segue o relatório fiscal:
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.803 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725744/2013-60
13
6.7 - Dessa maneira, restou caracterizado, nos termos da legislação
previdenciária, o grupo econômico constituído pelas empresas apresentadas no
organograma, que possuem o mesmo controle e administração/direção. Como
consequência foram lavrados os TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA - TSPS,
aos quais foram anexadas cópias deste AI, bem como de seus anexos (em
arquivos digitais, devidamente autenticados), endereçadas às empresas
enumeradas no item 6.1 acima, com o objetivo de cientificá-las, como sujeitos
passivos solidários, das respectivas exigências tributárias, lavrados contra a
pessoa jurídica AUTUADA, na data de 09/09/2013.
Portanto, resta caracterizada a formação de grupo econômico uma vez que as
empresas estão sob a mesma direção, controle e administração. As empresas foram regularmente
cientificadas dos Termos de Sujeição Passiva. Dessa forma, está correta a decisão de primeira
instância que manteve a sujeição passiva das empresas integrantes do grupo econômico.
As recorrentes sustentam, ainda, a nulidade dos termos de sujeição passiva por
ausência de motivação e afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Não
merecem guarida as alegações das recorrentes.
Como visto, a auditoria fiscal comprovou a existência de grupo econômico e,
balizada na legislação tributária e previdenciária, expediu os devidos termos de sujeição passiva,
procedendo com a regular ciência das recorrentes. Ressalta-se que, nos termos do Decreto no
70.235/1972, a fase litigiosa se instaura com a impugnação. Nesse sentido, a partir do exame dos
autos, conclui-se que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos pelas
recorrentes.
Por todo o exposto, não têm razão as recorrentes.
DO PEDIDO PARA QUE AS INTIMAÇÕES SEJAM DESTINADAS PARA A ADVOGADA.
A questão é sumulada no âmbito que CARF, conforme se apresenta a seguir:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nos termos do artigo 121 do CTN, “o sujeito passivo da obrigação principal é a
pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária”. No âmbito do processo
administrativo fiscal, a intimação será: pessoal; por via postal, telegráfica ou outro meio, destinada
ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; por meio eletrônico, mediante prova de envio
para o domicílio tributário do sujeito passivo ou por edital, conforme disciplina contida no art. 23
do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.803 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725744/2013-60
14
Nesse mesmo sentido, a Lei no 9.784/199, que regula o processo administrativo no
âmbito federal, aplicada subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe, no artigo 26,
que a intimação para ciência de decisão deve conter a identificação do intimado, in verbis:
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação
de diligências.
§ 1o A intimação deverá conter:
I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
Portanto, nos termos da legislação que rege a matéria, na intimação constará a
identificação do sujeito passivo, cuja ciência será pessoal ou destinada ao domicílio tributário por
ele eleito ou realizada por edital.
Dessa forma, nega-se o pedido para que as intimações sejam destinadas para a
advogada.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício. Voto, ainda, por
conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo as questões de
inconstitucionalidade, para, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti

Fl. 1226
DF CARF MF
Original